Tribunal: TJMT
Processo: 1034093-36.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034093-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EILLA SILVA GOMES - CPF: 990.845.381-53 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Havendo a formalização de notificação administrativa pela parte autora, ainda que por intermédio de seu procurador devidamente constituído, configurado está o interesse de agir da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EILLA SILVA GOMES visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT nº 1034093-36.2018.8.11.0041, movida em desfavor de

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, uma vez que a parte autora não anexou o requerimento prévio formulado à apelada na via administrativa, isentando-a do pagamento das custas e despesas processuais por conta da assistência judiciária. (Id. 62149968).

Em suas razões de Id. 62149970, o apelante alega, em breve síntese, que houve equívoco do julgador quanto à extinção do feito, uma vez que o requerimento administrativo foi formalizado previamente, estando devidamente juntado juntado aos autos nos Id’s. 15787437 e 15787436.

Requer, deste modo, a decretação de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

As contrarrazões recursais não foram apresentadas, conforme certidão de Id. 62149972.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, sem resolução do mérito, por ter a parte autora, ora apelante, juntado o requerimento administrativo de forma extemporânea.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, em sede de repetitivo, firmou entendimento quanto à exigência do requerimento prévio administrativo para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

No caso dos autos, a comprovação da formalização do requerimento administrativo veio junto à inicial, Id. 62149961, o que afasta a alegação de falta de interesse de agir. Logo, restou demonstrado o preenchimento do requisito de prévio requerimento administrativo do Seguro Obrigatório DPVAT, não assistindo razão ao
decisum
quando determina que também deve juntar a negativa da seguradora quanto ao pagamento, pois não há como fazer a prova negativa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DO REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - DOCUMENTO DEVIDAMENTE ANEXADO - INTERESSE DE AGIR EXISTENTE - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir.” (Ap 145058/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E A RESPOSTA NEGATIVA PELA SEGURADORA – DESNECESSIDADE - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Consta que o autor cumpriu a regra quanto a formalização do requerimento administrativo, não assistindo razão ao decisum quando determina que também deve juntar a negativa da seguradora quanto ao pagamento, posto que não há como fazer a prova negativa.” (Ap 136944/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o regular processamento do feito na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021